Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DO DIREITO GERAL DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que não se pronunciou acerca do descaso com a situação de saúde do embargante (doença grave), o que fundamentaria a condenação por danos extrapatrimoniais.

II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: em que pese o inconteste estado de aflição e angústia psicológica do recorrido, das mensagens anexadas não resulta evidenciado tratamento desrespeitoso ou de menosprezo à especial condição física da parte consumidora, senão a resistência da empresa em efetuar o reembolso de acordo com as regras contratuais tarifárias. Isso, por si só, não constituiu fato gerador de danos extrapatrimoniais (não comprovação de afetação aos atributos do direito geral de personalidade - Código Civil, artigo 12) – itens VII e VII da ementa ora revista.

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

IV. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

V. No mais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VI. Improvidos os embargos declaratórios.